Tribunal: TJMT
Processo: 0000791-93.2009.8.11.0026
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000791-93.2009.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGACIANO OLIVEIRA SAMPAIO FILHO - CPF: 206.580.601-04 (APELADO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." ((Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO COMPROVADA – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei n.° 14.230/2021, de 26.10.2021, alterou diversos dispositivos da Lei n.° 8.429/92, adotando expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.

2. Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/2021, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei n. 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.

3. Na hipótese, não se evidencia o elemento subjetivo, consubstanciado pela vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade.

4. A atuação negligente do gestor público, sem a comprovação da intenção de atingir fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, isso porque, o que se busca é a punição do administrador desonesto, não o inábil.

5. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO APELAÇÃO
”,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Janaina Cristina de Almeida, nos autos de n.° 0000791-93.2009.811.0026, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Arenápolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 179547454):

“Vistos.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente ação civil pública de improbidade administrativa em face de
ROGACIANO OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
,

devidamente

qualificado nos autos.

Aduz o Ministério Púbico, em síntese, que durante o ano de 2006 ocorreram irregularidades insanáveis, dentre elas, o ex-gestor do município de Arenápolis/MT pagou despesas indevidamente com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF (atual FUNDEB), emitiu cheques sem provisão de fundos, contratou servidores sem concurso público, pagou indevidamente multa sobre as contribuições do PASEP e INSS, razão pela qual requer sejam aplicadas, em desfavor do requerido as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Em despacho inicial, o juízo determinou a notificação do requerido (Id n.º 55695259 - Pág. 45).

Notificado, o requerido apresentou manifestação e documentos no Ids n.º 55695259 - Pág. 62/76 e 55695260 - Pág. 1/37, arguindo as preliminares de inépcia da petição inicial, ausência de citação de todos os interessados, cerceamento de defesa e, no mérito, negou a prática de ato de improbidade administrativa, alegando que suas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e Câmara Municipal.

Em decisão de Id n.º 55695260 - Pág. 49/53 foi recebida a inicial e determinada a citação do requerido.

O requerido apresentou contestação, alegando preliminarmente inépcia da petição inicial, ausência de citação de todos os interessados, cerceamento de defesa e, no mérito, manifestou-se pela improcedência do pedido por entender ausente qualquer comprovação de ato ímprobo (Ids n.º 55695260 - Pág. 57/64 e 55696142 - Pág. 1/21).

Foi requerida a designação de audiência de instrução e julgamento, pelo Ministério Público (Id n.º 55696142 - Pág. 30) e pela Defesa (Id n.º 55696142 - Pág. 33/34).

Decisão saneadora, fixando como ponto controvertido a prática ou não de atos de improbidade administrativa narrados na inicial, sendo designada audiência de instrução para o dia 11/12/2012 (Id n.º 55696142 - Pág. 35).

Em audiência realizada no dia 11/02/2012, foi realizado o depoimento pessoal do requerido e das testemunhas Josiel Rodrigues dos Santos, Jazon de Araújo Ramos e Maria Fernandes Beato (Id n.º 55697399 - Pág. 60/65).

As testemunhas Valesca Olavarria de Pinho e Marcos José da Silva foram ouvidas através de carta precatória (Id n.º 55697399 - Pág. 79/82).

Ato contínuo, o advogado do requerido apresentou renúncia ao mandato (Id n.º 55697401 - Pág. 6/7). O réu foi intimado pessoalmente para constituir novo advogado e informou não ter condições financeiras para contratar novo advogado (Id n.º 55697401 - Pág. 26/27).

Foi indeferido pelo juízo o pedido de nomeação de advogado dativo (Id n.º 55697401 - Pág. 30/31). Assim, o requerido constituiu advogado, conforme documento de Id n.º 55697401 - Pág. 40.

Encerrada a instrução processual, foi aberto prazo para as partes apresentarem razões finais (Id n.º 55697401 - Pág. 58/59).

O Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela procedência parcial da ação. Alegou que não ficou provada a lesão ao erário decorrente da contratação de pessoal sem concurso público e da emissão de cheques sem fundos. No entanto, entendeu ter ocorrido a prática de ato ímprobo lesivo ao erário, decorrente da aplicação indevida do FUNDEF e do pagamento de multas ao PASEP e INSS, requerendo a condenação do requerido nas sanções do art. 12, incs I, II e III da Lei n.º 8.429/1992 e restituição aos cofres públicos do valor de R$ 16.545,34 (dezesseis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) (Id n.º 86568592).

Após, foi realizada audiência de conciliação, em razão do projeto de mutirão em mediação/conciliação em ações civis públicas de improbidade administrativa, entretanto, a parte requerida não compareceu (Id n.º 91487937).

O requerido deixou de apresentar sus razões finais, decorrendo o prazo em 24/03/2023.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Não há preliminares a serem analisadas ou irregularidades pendentes de saneamento. Assim, passo ao exame do mérito.

O cerne da questão consiste em apurar se o autor logrou êxito em comprovar a ocorrência de atos ímprobos que tenham causado lesão ao erário, consistente na aplicação indevida dos valores do FUNDEF e pagamento de multas ao PASEP e INSS, bem como, se estas configuram algumas das hipóteses de incidência da Lei de Improbidade Administrativa, assim como se está presente o dolo específico de causar lesão ao erário.

É cediço que a Lei de Improbidade Administrativa sofreu grandes alterações com o advento da Lei n.º 14.230/21.

Dentre elas traz a necessidade de individualização e tipificação da conduta, não cabendo condenar por tipo diverso do contido na inicial.

Essa necessidade de individualização e tipificação da conduta está prevista no art. 17, §6º, inc. I da LIA:

“§ 6º A petição inicial observará o seguinte:

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada”;

Outra importante mudança consiste no fato de que o legislador afastou do art. 10 da Lei n.º 8.429/92 a culpa, ainda que grave, como causa de ato administrativo ímprobo. Há a necessidade de comprovação do dolo específico do agente para todas as condutas (arts. 9º, 10 e 11):

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único.
(Revogado)
.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei,
não bastando a voluntariedade do agente
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
“(destaquei)

Atualmente, exige-se a comprovação do dolo de causar perda patrimonial ao erário, nos termos dos § 1º do art. 10 da LIA:

“§ 1º Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1º desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
”

Ressalta-se que erros grosseiros, ausência de zelo com a coisa pública, negligência, poderão ser punidos em outras esferas, mas não caracterizam ato ímprobo.

Dessa forma, passo a análise das condutas praticadas pelo requerido, a fim de constatar eventual ato de improbidade praticado por este, incorrendo nas condutas que causam lesão ao erário (art. 10 da Lei de Improbidade).

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário (art. 10 da LIA)

Preceitua o art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje,
efetiva e comprovadamente
, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (...)”

No que diz respeito à alegação de que o requerido praticou ato de improbidade administrativa que causa dano ao erário, não há nos autos provas que comprovem o dolo específico do requerido, ou seja, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos dispositivos normativos, não bastando a mera voluntariedade.

Cabia ao Ministério Público provar os fatos constitutivos do seu direito, demonstrando a existência de dolo do requerido em causar lesão ao erário, todavia, não cumpriu o seu ônus.

O Ministério Público afirmou ter ocorrido desvio de finalidade na aplicação dos valores oriundos do FUNDEF, pois teriam sido gastos com alimentação o valor de R$ 9.792,98 (nove mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos) e decoração da escola no importe de R$ 4.945,00 (quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais).

No entanto, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ao analisar as contas referentes ao período de mandato do requerido, objeto da presente demanda, aprovou as contas, fazendo algumas ressalvas.

Uma das ressalvas realizadas foi quanto à aplicação das verbas do FUNDEF, levando em consideração o princípio da razoabilidade, afirmando que no presente caso não ficou evidenciado danos ou prejuízos ao erário público municipal, recomendando ao gestor observância às normas legais pertinentes, a fim de evitar incorrer em sanção de reincidência.

Além disso, as testemunhas ouvidas em juízo não comprovaram o dolo na conduta do requerido, assim como alguma conduta lesiva ao erário.

As testemunhas
Josiel Rodrigues dos Santos
e
Jazon de Araújo Ramos
nada souberam informar quanto aos repasses dos recursos FUNDEF.

Em sua oitiva, a testemunha
Maria Fernandes Beato
afirmou saber como os recursos do FUNDEF devem ser utilizados, negando que tenha ocorrido alguma utilização inadequada, assim como não se recordava da utilização do dinheiro com alimentação.

Ao ser questionada se em algum momento recebeu alguma ingerência do requerido no sentido de que gastasse mal os recursos do FUNDEF, disse que não e que ele sempre teve cuidado com o esse dinheiro repassado, afirmando que em nenhum ano as contas foram reprovadas por mau uso desse recurso.

Desse modo, não ficou demonstrado que o requerido, de forma dolosa, causou qualquer ato que ocasionasse dano ao erário.

No que tange às alegações do Ministério Público quanto ao pagamento de multa ao PASEP no valor de R$ 996,98 (novecentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), por atraso no pagamento, o Tribunal de Contas Estadual afirmou tratar-se de falhas de lançamento contábil, planejamento e controle interno, mas não configurou prejuízo aos cofres púbicos, sendo recomendado ao requerido a adoção de medidas sólidas visando a qualificação do seu pessoal, bem como o aprimoramento e acompanhamento do sistema de controle interno do órgão, a fim de evitar contumácia dos erros nos próximos exercícios.

Ao final, o TCE recomendou ao Poder Legislativo de Arenápolis que determinasse ao Chefe do Poder Executivo Municipal o recolhimento do valor da multa do PASEP e do INSS, na quantia de R$ 910,38 (novecentos e dez reais e trinta e oito centavos), com recursos próprios.

A Câmara Municipal de Arenápolis/MT também aprovou as contas da Prefeitura Municipal de forma favorável, com ressalvas, determinando ao requerido o recolhimento do valor da multa do PASEP e do INSS com recursos próprios.

O requerido reconheceu a existência de multa, afirmando que houve devolução da mesma e que ocorreu o atraso no pagamento porque estava viajando e não tinha cheque assinado.

Pois bem. Não basta a descrição das condutas ímprobas praticadas pelo requerido na inicial, é necessário comprovar o alegado.

“Com efeito, não basta mais, segundo correta interpretação da LIA, alegar que um ato é doloso, ou demonstrar que é ilegal. Sob o regime do novo diploma, é necessário se demonstrar a má-fé, uma intenção de lesar, alguma forma de conluio entre agentes.” (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; CRUZ, Luana Pedrosa de Figueiredo, GOMES JUNIOR, Luiz Manoel; FAVRETO, Rogério. Comentários à Nova Lei de Improbidade Administrativa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021)

Além disso, a conduta do requerido não se encaixa em nenhum dos incisos do art. 10 da Lei n.º 8.429/1.992, onde constam os atos considerados de improbidade administrativa capazes de causar lesão ao erário, tanto que o Ministério Público em suas razões finais requereu a aplicação ao requerido das sanções do art. 12 da Lei de Improbidade nos incisos I, II e III, de forma genérica, sendo que tais incisos tratam respectivamente de sanções aplicáveis aos atos que importam em enriquecimento ilícito, aos que causam prejuízo ao erário e aos que atentam contra os princípios da administração pública.

Insta ressaltar que, o fato de um ato não ser caracterizado como ato de improbidade administrativa, não afasta a ilegalidade do ato, o que poderá ser apreciado e punido em outras esferas do direito.

Diante disso, em que pese os fundamentos ventilados na exordial, verifico que não restou comprovado a pratica de ato de improbidade administrativa pelo requerido, sendo a improcedência do pleito medida que se impõe.

Dispositivo

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil e, por conseguinte, extingo o processo com exame do mérito.

Sem custas e honorários, a teor do art. 18 da Lei n.º 7.347/85.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, após as anotações e baixas de estilo, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Arenápolis/MT, na data da assinatura digital.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, preliminarmente, que a Lei n.° 12.430/2021 não tem aplicabilidade ao caso dos autos, sob pena de violação à segurança jurídica e irretroatividade ilegal, de modo que não há que se falar em prescrição com base nas novas disposições do artigo 23, da Lei n.° 8.429/92.

No mérito, sustenta que “
restou sobejamente comprovado que na gestão do recorrido
Rogaciano Oliveira Sampaio Filho, este desviou recursos do FUNDEF (atual FUNDEB) pagando despesas impróprias, assim como pagou indevidamente multa sobre as contribuições do PASEP e INSS
”.

Afiança, nesse contexto, que a conduta da parte apelada acarretou prejuízo ao erário, além de afrontar ao princípio da moralidade administrativa.

Pontua que a testemunha ouvida durante a instrução processual confirma que a parte apelada possuía plena ciência da destinação devida dos recursos do FUNDEF e, ainda assim, utilizou-se da referida verba indevidamente.

Argumenta, outrossim, que “
o dolo não se extrai da manifestação verbalizada pelo requerido, mas de todo o conjunto de elementos associados a pratica do ato
”.

Consigna, nessa conjuntura, que a alegação de que não houve dolo na conduta da parte apelante é retórica, pois “
[...] a forma com que ocorreram não deixam dúvidas de que havia consciência e vontade do apelado em ser desonesto, procedendo-se com a imoralidade administrativa
”.

Por essas razões, requer “
o
PROVIMENTO
da presente apelação, a fim de
REFORMAR
a sentença de piso, para que condene o requerido pela prática dos atos de improbidade, nos termos em que explanado acima
” (ID. 179547458).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo
desprovimento
do apelo
”
(ID. 186830177).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO APELAÇÃO
”,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Janaina Cristina de Almeida, nos autos de n.° 0000791-93.2009.811.0026, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Arenápolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
” em desfavor de ROGACIANO OLIVEIRA SAMPAIO FILHO, imputando-lhes a prática de atos de improbidade administrativa tipificados nos artigos 10,
caput
, e 11,
caput,
ambos da Lei n.° 8.429/92 (ID. 184329712 – pág. 127/165), consubstanciados no pagamento de despesas indevidas com recursos provenientes do FUNDEF, contratação de servidores sem concurso público e pagamento de multas do PASEP e do INSS (ID. 179547352 – pág. 20/44).

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas Josiel Rodrigues dos Santos, Jazon de Araújo Ramos, Maria Fernandes Beato, Valesca Olavarria de Pinho e Marcos José da Silva.

Apresentadas as derradeiras alegações (ID. 179547442), sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos (ID. 179547454).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, no que se refere à sustentada irretroatividade da Lei n.° 14.230/2021, salienta-se que a novel legislação modificou diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, incluindo, expressamente, os princípios do Direito Administrativo Sancionador, no artigo 1°, § 4°, da Lei n.° 8.429/92,
in verbis
:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”.

Por se tratar de desmembramento do direito sancionador penal, os mesmos princípios e garantias a ele assegurados, tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, da retroatividade da lei benéfica, individualização da pena, além da razoabilidade e proporcionalidade, devem ser observados na esfera administrativa.

Dentre os princípios mencionados, sobreleva-se o da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no artigo 5°, inciso XL, da Constituição da República. Veja-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

A despeito de a parte apelante defender a inaplicabilidade das normas de direito penal ao caso em exame, a retroatividade da lei mais benéfica incide ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual estão inseridos os atos ímprobos, justamente porque, assim como a norma penal, a Lei n.° 8.429/92 prevê, em seu corpo estrutural, um coletivo de sanções e penalidades aos agentes públicos.

Ademais, a regra do art. 6°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que prevê o
tempus regit actum
, não prevalece na hipótese dos autos, porquanto a natureza jurídica da norma que disciplina o ato de improbidade e suas consequências é sancionatória, o que atrai a incidência do artigo 5°, inciso XL, da Constituição Federal, já transcrito nesse voto.

Nessa toada, a retroatividade da lei benigna insere-se em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, nele inserido a improbidade administrativa.

Aliás, o fato de o Brasil ser subscritor de convenção de combate à corrupção, a exemplo do Tratado de Mérida, não pode ser considerada argumento apto a impedir a retroatividade da norma mais benéfica, em se tratando de direito administrativo sancionador, já que inexiste direito fundamental de punir atribuível ao Estado.

Igualmente, convém relembrar que o artigo 9°, do Pacto de San José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil com
status
supralegal, ao replicar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, não o cingiu à norma penal, sendo, portanto, aplicável ao direito sancionador como um todo. Transcrevo:

“Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado”.

A propósito, acerca da aplicação da retroatividade da lei mais benéfica aos processos administrativos sancionadores, assim reconheceu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares.

(...)”.

( AgInt no RMS 65.486/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 26/08/2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

(...)

III – Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n° 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV – Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da Sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais (...)

VI – Recurso em Mandado de Segurança Parcialmente provido”.

(STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Helena Costa, 1ª Turma, DJ de 20/02/2018).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

I. O art. 5º, XL, da Constituição da Republica prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.

Precedente.

(...)”.

(REsp 1153083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo – ARE n.° 843989/PR (Tema n.° 1.199), com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no sentido de que a nova Lei tem aplicabilidade aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos.

2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF).

3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”.

4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.

5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.

6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA).

7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).

8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º.

9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.

10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).

11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.

12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.

13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.

14. Os prazos prescricionais previstos em lei

garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.

15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.

16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.

17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.

19. Recurso Extraordinário PROVIDO.
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022). (Grifo nosso).

Desse modo, as mudanças mais benéficas da nova lei retroagem em benefício de agentes públicos ou terceiros, cujas demandas tenham sido distribuídas com base na redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa.

No mérito, como já mencionado, o
Parquet
imputou ao apelado a prática dos atos de improbidade administrativa tipificados no artigo 10,
caput
, e artigo 11,
caput
, da Lei n.° 8.429/92. Confiram-se os dispositivos vigentes à época da propositura da ação:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:[...]”.

““Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: [...]”.

Entretanto, a Lei n.° 14.230/2021 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade Administrativa e passou a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade, revogando expressamente as disposições que admitiam a condenação, às condutas que causam prejuízo ao erário, com base na culpa. Veja-se:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único.
(Revogado)
.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º

Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais
.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§
2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

(...)

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial
, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)”. (Grifo nosso).

Igualmente, no que se refere aos atos que atentam contra os princípios da administração pública, passou-se a exigir o enquadramento da conduta em uma das hipóteses descritas no rol taxativo, elencado em seus incisos, não mais admitindo a conduta genérica com base de violação à moralidade. Veja-se:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
: [...]”. (Grifo nosso).

Nessa conjectura, para comprovar o elemento subjetivo – dolo –, haveria a necessidade de demonstrar, de forma estreme de dúvidas, a formação de uma vontade livre e consciente de causar prejuízo ao erário.

No entanto, conforme consta do processado, diferentemente do que sustenta o
Parquet
, a malversação dos recursos do FUNDEF e o pagamento de multas indevidas referentes ao PASEP e o INSS, diante das circunstâncias que assolavam o município naquele momento, ainda que de conhecimento do alcaide sobre as vedações legais, caracteriza conduta culposa.

Nesse aspecto, vale pontuar que a nova redação do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.429/92, já transcrito neste voto, dispõe que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, isso porque, o que se busca é a punição do administrador desonesto, não o inábil.

Outrossim, como salientou a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, não há nada que demonstre a intenção maliciosa da parte apelante, requisito necessário para a caracterização do ato ímprobo, conforme parecer que a seguir transcrevo, para que faça parte desse julgamento (ID. 186830177):

“[...] O Município recebeu do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF (atual FUNDEB), verba com destinação específica, utilizada pelo requerido para pagamento de salários de docentes.

Na hipótese ficou demonstrada e comprovada a má utilização de recursos públicos repassados ao ente municipal por órgão federal.

No entanto, o descumprimento da finalidade específica ocorreu de forma negligente pelo gestor público, posto que diante das circunstâncias que assolava o Município deu fim diverso ao devido, o que caracteriza
conduta culposa
.

Com relação aos pagamentos indevidos de multas referentes ao PASEP e INSS, de igual modo, não há informações que indiquem que o requerido almejava alcançar resultado ilícito.

O propósito da Lei de Improbidade Administrativa é coibir atos praticados com manifesta intenção lesiva à Administração Pública e não apenas atos que, embora ilegais ou irregulares, tenham sido praticados por administradores inábeis sem a comprovação de má-fé.

Da ilegalidade ou irregularidade em si não decorre a improbidade. Para caracterização do ato de improbidade administrativa exige-se a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público,
o que não ficou demonstrado no caso
.

Assim, não restou comprovada a existência de dolo na conduta e de ofensividade suficiente para alcançar a incidência da Lei nº 8.429/92.

Por fim, quanto ao ato tipificado no artigo 11, vigora no cenário legal, a insubsistência da improbidade pela conduta genérica, prevista no caput, o que impossibilita a condenação no referido tipo”.

Desse modo, ausentes os elementos que indiquem a prática de ato com dolo específico de causar danos, impõe-se a reforma da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO E SERVIDOR PÚBLICO EM PROPRIEDADE PARTICULAR – ABERTURA DE RUA – INTERESSE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E DO ELEMENTO SUBJETIVO PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO – ART. 10, INCISO VIII, E ART. 11, CAPUT, DA LIA – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.

A Lei de Improbidade visa punir o agente desonesto, ou seja, aquele que não pauta a sua conduta de acordo com a moralidade administrativa (honestidade, lealdade, boa-fé), atuando, determinadamente, a obter uma vantagem ilícita que o exercício do cargo possa lhe assegurar.

Inexistindo prova suficiente de que a utilização do maquinário e de servidor do Município se deu para fins de interesse particular, afasta-se não só as evidências de imoralidade administrativa por desvio de finalidade, como também o apontado prejuízo ao erário”.

(TJ-MT - APL: 00007009720108110048 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/11/2019).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ART. 10, INCISO VIII, E ART. 11, CAPUT, DA LIA – AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – MÁ-FÉ OU DESONESTIDADE NÃO DEMONSTRADOS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) Segundo o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, "não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10"(AIA 30/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011).

2. A utilização de maquinários e servidores públicos para retirada de cascalho em propriedade privada, sem a comprovação de vantagem indevida ao particular, com destinação do objeto à obra pública, atende ao interesse público, não restando comprovada a prática de ato ímprobo.

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 59230/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE – INQUÉRITO CIVIL – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PARCERIA COM ESCOPO DE LEI MUNICIPAL Nº. 412/2009 – AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ FÉ – DESPESAS REALIZADAS EM PROL DO MUNÍCIPIO – COMPROVAÇÃO – DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILICITO DOS REQUERIDOS NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE IMPORTEM NO COMETIMENTO DE QUALQUER ATO ÍMPROBO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A lei de improbidade visa punir o comportamento imoral do agente, havendo que se comprovar o exercício indevido de suas funções, afastando-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens indevidas.

2. A acusação por atos de improbidade administrativa, além da legislação específica deve ser levado em conta os pressupostos e conceitos processuais do próprio processo, qual seja, compete ao acusador a obrigação de produzir todas as provas capazes de ultrapassar os limites da presunção de inocência do Requerido.

3. No caso, a ação baseou-se única e exclusivamente na declaração de que os requeridos estariam utilizando maquinários, combustível e servidor público, para fins particulares. Todavia, o Autor sequer buscou provas para a demonstração da existência de ato ímprobo e, sob este aspecto, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o artigo
333
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil de 1973
.

4. Assim, não se verifica a comprovação dos fatos articulados na inicial. Tudo ficou limitado ao discurso do suposto cometimento do ato pelos Requeridos, sem a devida demonstração.

5) Nesse contexto, não havendo a comprovação da ocorrência do ato necessário à configuração da improbidade administrativa, inexequível a condenação às penas da Lei nº
8.429
/92”.

(TJMT - Ap 73547/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2017, Publicado no DJE 10/07/2017).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024